Tribunal: CARF
Processo: 10930.902844/2010-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-02-04

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.902844/2010-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.889 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de janeiro de 2021
Recorrente
EXPOARA - PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES ARAPONGAS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO
RECORRIDA.
NÃO
CONHECIMENTO.
É inviável o conhecimento de Recurso Voluntário que não impugna
especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.

Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo e
adoto o relatório produzido pela DRJ/SDR.
Trata-se de Manifestação de Inconformidade contra Despacho Decisório que
não reconheceu o crédito de saldo negativo de IRPJ, nos seguintes termos (fl. 14):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.902844/2010-20
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.889 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.902844/2010-20

O contribuinte, em síntese, alega que (fls. 19/23):
a) Fazendo a análise da PER/DCOMP n° 37049.19381.300508.1.3.027000,
apresentada em 30/05/2008, foi constatado que, por erro de preenchimento da referida
declaração, não foram informados todos os recolhimentos e compensações efetuadas
no ano de 2007, cuja soma perfaz o total de R$ 295.048,25 (duzentos e noventa e
cinco mil, quarenta e oito reais e vinte e cinco centavos);
b) somente foi informado o valor de R$ 71.357,24 (setenta e um mil, trezentos
e cinquenta e sete reais e vinte e quatro centavos), equivocadamente acreditando que
seria o correto informar somente o valor compensado na declaração, desta forma
resultou distorções nos confrontos entre a DIPJ2008 e a PER/DCOMP (anexos razão
contábil das contas que demonstra o saldo, ficha 11 da DIPJ2008 e o LALUR de
31/12/2007 parte A e B);
c) comparando o valor recolhido por estimativa e o valor devido na apuração
do exercício de 2007, encontra-se o valor de R$ 93.931,15 (noventa e três mil,
novecentos e trinta e um reais e quinze centavos) como saldo negativo do IRPJ;
d) vale ressaltar que no ano de 2007, mais precisamente na competência
03/2007 equivocadamente o valor apurado do IRPJ por estimativa mensal foi pago em
quotas nos dias 30/04, 01/06 e 29/06/2007 (DARFs anexos), não permitida para as
empresas optantes pelo lucro real anual, que era o caso da empresa, onde a RFB fez as
devidas apropriações dos encargos, restando uma diferença a pagar de R$ 17.833,12
(dezessete mil, oitocentos e trinta e três reais e doze centavos), sendo pago pela
empresa no dia 30/11/2009 (darf anexo) acrescido de juros e multas, com este
pagamento dá o direito para a empresa o retorno do crédito de R$ 23.190,18 (vinte e
três mil, cento e noventa reais e dezoito centavos), deste valor sendo R$ 17.833,12
(dezessete mil, oitocentos e trinta e três reais e doze centavos) e R$ 5.357,06 (cinco
mil, trezentos e sete reais e seis centavos) compensados através da PER/DCOMP
17567.48435.310308.1.3.04-0903, apresentada no dia 31/03/2008, não aceito pela
RFB (razão contábil anexo);
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.889 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.902844/2010-20

e) Com a relação à retenção na fonte não comprovada de duas empresas, que
são:
a) R$
526,28;
CNPJ/MF
02.234.157/0001-07;
Somopar
Soc.
Mov.
Paranaense Ltda, analisando a informação que esta empresa prestou para a Receita
Federal do Brasil através da apresentação da DIRF, podemos constatar que foi
informado erroneamente o código de receita 0561 - RENDIMENTO DO TRABALHO
ASSALARIADO, sendo que o correto é o código de receita 1708 - REMUNERAÇÃO
DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS,
devendo ser este o motivo da não confirmação; e
b) R$ 934,50; CNPJ/MF 75.394.502/0001-43; M.E. Gonçalves Indústria
de Móveis Ltda, segue anexo um relatório do financeiro demonstrando que ocorreu o
recebimento dos seguintes valores já descontado o IRRF com alíquota de 1,5%
(relatório financeiro anexo). Comparando com o valor informado na PERD/COMP,
podemos verificar uma diferença de R$ 24,30 (vinte e quatro reais e trinta centavos),
sendo este o valor devedor da empresa para esta retenção.
Com base nessas alegações, o sujeito passivo solicita a revisão do Despacho
Decisório.
O sujeito passivo apresenta, ainda, pedido de revisão em relação a Termo de
Intimação (fls. 71/72) referente a irregularidades no preenchimento da PER/DCOMP
22820.07752.240409.1.3.02-4277, transmitida em 24/04/2009, que utilizou crédito de
saldo negativo do IRPJ no valor de R$ 65.905,75 (sessenta e cinco mil, novecentos e
cinco reais e setenta e cinco centavos), oriundo do saldo do saldo negativo do IRPJ do
ano de 2007 que foi utilizado para compensar o IRPJ referente à competência de
abril/2008, sendo apurado com base em balancete de suspensão e redução o valor de
R$ 86.434,10 (oitenta e seis mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e dez centavos).
Afirma que no final do ano-calendário 2008 apurou IRPJ devido de R$ 20.528,35
(vinte mil, quinhentos e vinte e oito reais e trinta e cinco centavos), resultando num
saldo negativo de IRPJ de R$ 65.905,75 (sessenta e cinco mil, novecentos e cinco
reais e setenta e cinco centavos). Afirma que por equívoco não informou na
PER/DCOMP o total dos valores pagos e/ou compensados desde o período de
01/01/2007 até 31/12/2008, gerando irregularidades na declaração de compensação
objeto do citado Termo de Intimação.
Considerando que o crédito inicial consta neste processo para análise, optou-se
por incluir neste e não fazer a retificação da PER/DCOMP, pois, sem deferir o
processo inicial não há crédito a ser compensado, onde irá gerar nova inconsistência
(anexos razão das contas onde demonstra os saldos supracitados e ficha 11 da
DIPJ2009).
Caso se considere melhor fazer de outra forma a correção das irregularidades do
citado Termo de Intimação, pede orientação dos procedimentos necessários.
Reconhece que foram cometidos erros de preenchimento nas declarações,
gerando transtorno, pede compreensão e afirma que a empresa é cumpridora de suas
obrigações tributárias, mas erros acontecem e fazem parte do ser humano.
Anexa documentos para comprovar alegações (fls. 33 a 85).
(...)
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/SDR,
conforme acórdão n. 15-45.282, de 18 de outubro de 2018 (e-fl. 89).
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 105), no qual,
essencialmente, solicita o fornecimento pela RFB do “conta corrente” da empresa relativo aos
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.889 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.902844/2010-20

impostos que constituem a base do processo em questão para apuração do real saldo a
compensar.

Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva , Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo, entretanto, não atende a todos
os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual não merece ser conhecido.
Explico.
A instância a quo julgou procedente em parte a Manifestação de Inconformidade,
reconhecendo o direito creditório em favor do postulante no valor de R$ 49.826,09, referente a
saldo negativo de IRPJ.
O Recorrente não contesta os fundamentos expressos no acórdão de Manifestação
de Inconformidade, limitando-se a solicitar o fornecimento do “conta corrente” da empresa
relativo aos impostos que constituem a base do processo em questão para apuração do real saldo
a compensar.
As razões recursais devem guardar correspondência com o conteúdo do acórdão
recorrido e exprimir, de forma clara e objetiva, os fundamentos pelos quais o recorrente visa
reformá-lo.
Dessarte, o Recurso Voluntário que não ataca, especificamente, os fundamentos
da decisão recorrida não merece conhecimento, devido ao óbice da preclusão, a teor do disposto
no artigo art.16, III e 17 do Decreto 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - (...)
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
(...)
A propósito, cito o seguinte precedente deste CARF:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRESERVAÇÃO DAS INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.
PRESSUPOSTOS RECURSAIS INTRÍNSECOS E EXTRÍNSECOS. PRINCÍPIO DA
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.889 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.902844/2010-20

DIALETICIDADE. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ALEGAÇÕES
RECURSAIS
GENÉRICAS.
PRECLUSÃO.
NÃO
CONHECIMENTO.
IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA PELA DECISÃO HOSTILIZADA. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS E SUFICIENTES DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. DUPLO GRAU DO CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO.
PROIBIÇÃO DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
VEDAÇÃO DE DISCUSSÃO DE MATÉRIA NÃO DECIDIDA NA PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
O recurso voluntário interposto, apesar de ser de fundamentação livre e tangenciado
pelo princípio do formalismo moderado, deve ser pautado pelo princípio da
dialeticidade, enquanto requisito formal genérico dos recursos.
Isto exige que o objeto do recurso seja delimitado pela decisão recorrida havendo
necessidade de se demonstrar as razões pelas quais se infirma a decisão. As razões
recursais precisam conter os pontos de discordância com os motivos de fato e/ou de
direito, impugnando especificamente a decisão hostilizada, devendo haver a observância
dos princípios da concentração, da eventualidade e do duplo grau de jurisdição. A
ausência do mínimo de arrazoado dialético direcionado a combater as razões de decidir
da decisão infirmada, apontando o error in procedendo ou o error in iudicando nas suas
conclusões, acarreta o não conhecimento do recurso por ausência de pressuposto
extrínseco de admissibilidade pertinente a regularidade formal.
De igual modo, a preclusão, decorrente da não impugnação específica no tempo
adequado, redunda no não conhecimento por ausência de pressuposto intrínseco de
admissibilidade pertinente ao fato extintivo do direito de recorrer.
(AC RV 2202005.055, Rel. Leonam Rocha de Medeiros, 2a Câmara/2a Turma
Ordinária/ 2a Seção de Julgamento, julgado em 14 de março de 2019.)
Dada a ausência de argumento capaz de infirmar a decisão agravada, decido não
conhecer do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital